Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO EM PRECATÓRIO. DECISÃO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DF. OFÍCIO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO. ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. O Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT não possui competência para analisar questões incidentais de natureza jurisdicional, devendo tais questões serem submetidas ao Juízo da Execução (art. 32, §5o, da Resolução 303 do CNJ).
2. Não configura intromissão indevida na competência do Juízo da Execução o envio de ofício pelo Juízo da COORPRE para que aquele encaminhe à Coordenadoria os documentos necessários à inclusão de herdeiro em precatório e à expedição de alvará de levantamento dos valores requisitados.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a despeito de ser possível a habilitação em precatório dos herdeiros do beneficiário principal falecido, o levantamento dos valores requisitados fica condicionado à partilha do bem no âmbito de inventário judicial ou administrativo, pois não se aplica a norma contida no art. 112 da Lei no 8.213/1991. (STJ, AgInt no Prc 5.236/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/06/2021).
4. Não tendo ocorrido propriamente indeferimento do pedido de habilitação no precatório, mas tão somente envio de ofício ao Juízo da Execução para juntada de documentos, não há falar em ofensa a direito líquido e certo.
5. Mandado de Segurança denegada.